Tribunal: TJSP
Processo: 2281425-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇAS PREEXISTENTES. RELATÓRIO DE AUDITORIA MÉDICA CONFECCIONADO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.